Tribunal: TJMT
Processo: 1024100-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024100-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELITON NEVES DA SILVA - CPF: 729.539.181-91 (AGRAVANTE), ERONICE ANA DA IGREJA - CPF: 027.182.671-19 (AGRAVADO), L. E. N. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – ALEGAÇÕES DE RISCO AO MENOR NÃO COMPROVADAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – GUARDA MATERNA FIXADA DESDE 2016 – NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E OITIVA DO ADOLESCENTE – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A modificação liminar da guarda constitui medida excepcional, admissível apenas diante de prova robusta e inequívoca de risco concreto ao menor.

Ausente comprovação de perigo atual ou situação de vulnerabilidade, impõe-se a preservação do
status quo
até a conclusão da instrução probatória.

Prevalece o princípio do melhor interesse da criança, que exige prudência e estabilidade nas relações familiares.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024100-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
WELITON NEVES DA SILVA

AGRAVADA:

ERONICE ANA DA IGREJA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELITON NEVES DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
-MT
,
Dr.
Sérgio Valério
,
lançada nos autos da Ação de Modificação de Guarda c/c Exoneração de Alimentos e Regulamentação de Visitas no 1047341-25.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
ERONICE ANA DA IGREJA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, no qual pleiteava a modificação provisória da guarda do adolescente
L.E.N.S.
– atualmente com 13 anos -, a exoneração dos alimentos anteriormente fixados em seu desfavor, bem como a regulamentação de visitas maternas.

Inconformado, o genitor-agravante sustenta que a negativa do pleito liminar coloca em risco o bem-estar físico e emocional do adolescente, visto que ele manifestou expressamente o desejo de residir com o pai, diante de agressões verbais constantes e da suposta dependência alcoólica da genitora, ora agravada.

Alega, ainda, que há elementos que evidenciam situação de risco à saúde psíquica do menor, sendo imperiosa a modificação da residência de referência para o lar paterno.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a guarda compartilhada com residência fixada junto ao genitor, a exoneração da obrigação alimentar e a fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como a regulamentação das visitas maternas.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id 301113389.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 23/07/2025, conforme Id. 301467877. No mesmo ato, determinou-se a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau, onde foi certificado que
“não foi possível realizar a sessão face a ausência do Agravante, Sr. Weliton Neves Da Silva, nesta sala de reunião virtual”
(sic - Id. 313728393).

Contraminuta acostada no Id. 305355391, onde a parte agravada pugna pela manutenção da decisão combatida, afirmando que as provas apresentadas pelo agravante são unilaterais e insuficientes para demonstrar risco concreto ao menor.

Ressalta que detém a guarda judicial desde 2016, sempre cuidou do filho com zelo e que o afastamento do adolescente de seu lar ocorreu de forma unilateral pelo pai, em desrespeito à decisão judicial.

Destaca, ainda, o descumprimento da obrigação alimentar e a necessidade de produção de prova técnica e oitiva do adolescente antes de qualquer alteração no regime de guarda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Elismara Sigles Vondonos Portela
,
opina
pelo
desprovimento
do recurso, destacando que a modificação liminar da guarda constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovado risco concreto à integridade física ou emocional do menor, o que não se verifica na hipótese dos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso, a questão vertida no agravo de instrumento
cinge-se quanto à análise da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido nos autos da ação de modificação de guarda c/c exoneração de alimentos e regulamentação de visita, ajuizada por
WELITON NEVES DA SILVA
, em face de
ERONICE ANA DA IGREJA.

Pretende o genitor-agravante a concessão da guarda compartilhada com residência fixada junto ao genitor, a exoneração da obrigação alimentar e a fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como a regulamentação das visitas maternas, sustentando, em síntese, que a negativa do pleito liminar coloca em risco o bem-estar físico e emocional do adolescente, visto que ele manifestou expressamente o desejo de residir com o pai, diante de agressões verbais constantes e da suposta dependência alcoólica da genitora, ora agravada.

Pois bem. A decisão agravada observou com acerto a ausência de elementos probatórios robustos a justificar medida tão gravosa. Os documentos colacionados, boletins de ocorrência e relatório do Conselho Tutelar revelam apenas indícios de conflito familiar, o que é insuficiente para ensejar a modificação imediata da guarda, notadamente em se tratando de adolescente em fase de desenvolvimento emocional e social.

Com efeito, a guarda materna foi fixada por decisão judicial definitiva em 2016, e, desde então, vem sendo regularmente exercida, com demonstrações de zelo, acompanhamento escolar, vacinação e vínculo familiar estável, conforme ressaltado pela agravada e reconhecido no parecer ministerial.

A modificação provisória da residência de referência de uma criança ou adolescente constitui medida extrema, somente admissível diante de risco concreto, devidamente comprovado, sob pena de violação ao princípio do melhor interesse do menor (art. 227 da CF e arts. 4o e 19 do ECA).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Terceira de Câmara Privado é firme ao reconhecer que a alteração liminar da guarda requer prova inequívoca de situação de perigo, não bastando meras divergências entre os genitores. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA –
T
UTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALTERAÇÃO DE GUARDA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE RISCO NO AMBIENTE MATERNO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COM ESTUDO
PSICOSSOCIAL – MELHOR INTERESSE DO MENOR – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A modificação liminar da guarda exige demonstração inequívoca de que a manutenção da situação atual expõe o menor a risco concreto e imediato, não sendo suficiente a mera alegação de melhores condições materiais ou emocionais oferecidas pelo outro genitor.

Ausente prova robusta de perigo no ambiente materno e imprescindível a realização de estudo psicossocial para a adequada avaliação do caso, impõe-se a preservação da decisão que indeferiu a tutela de urgência, em observância ao princípio do melhor interesse da criança”
(N.U
1002678-17.2025.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO –
GUARDA UNILATERAL
PRETENDIDA PELA AVÓ MATERNA
– INDEFERIDA –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL
– RECURSO DESPROVIDO. A questão relativa à alteração da guarda de menor exige ampla dilação probatória, sendo necessária a realização do estudo psicossocial e oportunizado o contraditório.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015778-10.2023.8.11.0000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR –
AVÓ POSTULANDO ALTERAÇÃO DE TUTELA – CRIANÇA DE 4 (QUATRO) ANOS
– AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO NO PRESENTE MOMENTO – SUPREMACIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando em disputa a guarda de infante, há de se considerar o melhor interesse da criança/adolescente, porquanto, a alteração é medida extrema e somente cabível em situações excepcionais, em face da repercussão que acarretará.

A definição da guarda deve ser feita, tão somente, no momento em que ficar demonstrado processualmente a real e atual situação vivenciada
pelos envolvidos
.” (N.U 1012553-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Além disso, o juízo de origem já determinou a realização de estudo psicossocial e a designação de audiência de conciliação, demonstrando prudência e cautela na condução da instrução processual. A oitiva do adolescente, à luz do artigo 28, §1o, do ECA, é igualmente indispensável para aferir, de modo técnico e seguro, seu real interesse e o ambiente mais adequado ao seu desenvolvimento integral.

Cabe observar, ainda, que o agravante descumpriu decisão judicial ao retirar o filho da residência materna e suspender unilateralmente o pagamento da pensão alimentícia, fatos que, longe de justificarem a pretensão recursal, apenas reforçam a necessidade de preservação da estabilidade emocional do menor e do respeito às determinações judiciais.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o entendimento já firmado em sede liminar, impera a manutenção do
decisum
hostilizado, prestigiando-se o princípio da continuidade da guarda e o superior interesse do menor.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025